Tribunal: TJDFT
Processo: 0700427-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA POLICIAL. IMPROCEDÊNCIA DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. NÃO CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e por meio dos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”, conforme o § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06.
3. Improcedente o pedido de desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006 quando os elementos de prova e as circunstâncias indicam a prática do crime de tráfico de drogas.
4. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas.
5. O § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 estipula quatro condições para a incidência da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado: 1) que o agente seja primário; 2) possua bons antecedentes; 3) não se dedique a atividades criminosas e 4) não integre organização do gênero, razão pela qual o acusado que ostenta antecedentes criminais não goza do benefício em comento.
6. Recurso conhecido e desprovido.